Tribunal: TJMT
Processo: 1019879-61.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019879-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES CUIABÁ (IMPETRADO), ANA PAULA DE SOUZA - CPF: 841.604.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. D. S. N. (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (IMPETRANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), GILSON DO NASCIMENTO MONTEIRO - CPF: 946.076.561-00 (PACIENTE), 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - COMARCA DE CUIABÁ (COATOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL - ALIMENTOS - PAGAMENTO PARCIAL DAS PRESTAÇÕES - DECISÃO MANTIDA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO MANTIDA.

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. (Súmula nº 309 do STJ)

O pagamento parcial do débito alimentar não afasta a possibilidade de prisão civil do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de GILSON DO NASCIMENTO MONTEIRO, apontando como autoridade coatora o juízo DE DIREITO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Execução de Alimentos) nº 0019900-04.2016.8.11.0041 cód. 1122650, determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do executado.

Argumenta que, a prisão civil por dívida alimentar é medida extrema e que só deve ser utilizada como forma de compelir o devedor de alimentos a honrar as verbas efetivamente devidas, sob pena de violação ao princípio constitucional da liberdade de locomoção.

Sustenta que, diante do lapso temporal entre o acordo e a ação executória, se tem claramente a ausência efetiva da genitora a época dos fatos com uma suposta dívida, o que neste caso em concreto deveria a parte Autora ter escolhido outro rito processual diverso da prisão, por ser uma prestação apenas que supostamente estaria em atraso, pois neste caso se configura exclusivamente verba indenizatória, utilizando-se da lei mais prejudicial ao executado.

Aduz que, as jurisprudências dos tribunais superiores têm decidido que ao se prolongar no tempo a prestação alimentar perde o caráter de urgência, não se mostrando razoável a prisão civil.

Afirma ser indevida a decretação da prisão do paciente referente a obrigação alimentar pretérita; eis que a dívida é antiga e as prestações atuais estão sendo pagas pelo executado, não mais existindo o caráter emergencial; bem como, a

prisão

do

alimentante

geraria

dano

maior

ao alimentando, pois este ficaria privado, também, das prestações vincendas.

Requer seja concedida, liminarmente, Ordem de Habeas Corpus determinando a expedição do contramandado de prisão em face de GILSON DO NASCIMENTO MONTEIRO, com a máxima urgência. Por fim, seja o presente Writ de Habeas Corpus, para reformar a r. decisão do MM Juiz a quo em relação ao mandado da prisão civil do Paciente, confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo em julgamento final.

Liminar indeferida. (id. 107999978)

Sem informações. (id. 114856457)

A Doutra Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem. (id. 114959987)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de GILSON DO NASCIMENTO MONTEIRO, apontando como autoridade coatora o juízo DE DIREITO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Execução de Alimentos) nº 0019900-04.2016.8.11.0041 cód. 1122650, determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do executado.

Pois bem.
Para decretar a medida extrema, o juiz “a quo” ponderou que:

“(...)No caso dos autos, verifica-se que o devedor, embora devidamente advertido que o débito era compreendido pelo valor da memória de cálculos mais as prestações que vencessem no curso do processo, procedeu ao pagamento parcial da divida, conforme pode ser verificado na planilha acostada às fl. 27.

Importa destacar ainda,que,
além da adverténcia de que a divida englobava as parcelas já vencidas, mais as que venceram após a propositura da demanda,
constou no mandado também que “o pagamento apenas do valor da memória de cálculo, desacompanhado do comprovante das parcelas posteriores, vencidas, não inibirá a decretação da prisão civil.

Diante do exposto, e com base no § 3° do art. 528 do Código de Processo Civil e art. 5°, inciso LXVII da Constituição Federal, decreto a prisão civil do alimentante-devedor pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até quitação integral da divida. (...)”.

A prisão civil do devedor de alimentos consiste em medida coercitiva extrema, que deve ser decretada com fundamento no inadimplemento voluntário e inescusável do devedor, a teor do artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal.

Esse tipo de prisão limita-se à cobrança das 03 (três) prestações alimentícias anteriores à execução e às vencidas no curso do processo. Tal limitação se dá em razão do não desvirtuamento do instituto da prisão civil, que tem por escopo compelir o devedor a adimplir a quantia que o alimentando necessita de forma imediata para sua sobrevivência.

No caso, entendo que não foi apresentada justificativa plausível, ante a inexistência de demonstração efetiva da impossibilidade do pagamento da obrigação alimentar.

Ademais, o adimplemento parcial da dívida alimentar não obsta a possibilidade de prisão do alimentante executado, à luz dos precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, "verbis":

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS PRESTADOS DE FORMA PARCIAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não demonstrando o paciente em que consiste a pretensa ilegalidade da prisão decretada pelo inadimplemento de verba de natureza alimentar, deve a ordem de habeas corpus ser negada. 2. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil. 3. Habeas corpus denegado. (HC 293.356/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 21/08/2014)

Transcrevo trecho do r. Parecer Ministerial:

"(...)A Súmula do STJ é clara ao colacionar que a prisão civil do alimentante se refere às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução ou das parcelas que vencerem no curso do processo.

In casu, apesar de alegar que as prestações alimentares estão em dia, o paciente não trouxe nenhum argumento que justifique o não pagamento das parcelas vencidas devidas na ação de cumprimento de sentença de piso, motivo pelo qual, penso que a prisão civil foi medida correta, a qual deve ser mantida, tendo em vista que ainda não houve o seu cumprimento.

Por estes motivos, entendo que a ordem de prisão civil se deu dentro da legalidade.

(...)

Assim, a adoção de posição contrária seria de certa forma, um incentivo ao descumprir das obrigações alimentícias, haja vista que o devedor só pagaria quando tivesse sua liberdade ameaçada.

Ademais, o judiciário deve prezar pela efetividade dos ditames legais, primando pela eficiência de suas decisões, do contrário estaria desnaturando os institutos coercitivos existentes, no caso a prisão civil do devedor de alimentos.

Portanto, como não houve o pagamento total do débito alimentar, parece-me que a ordem deve ser denegada.

Por esses fundamentos, manifesto pela denegação da ordem.".

Portanto, não há qualquer ilegalidade da prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022